Tribunal: STF
Processo: RE 334864
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
I. - O prazo para recurso do Ministério Público começa a
fluir da data em que os autos foram encaminhados pela secretaria do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao gabinete do
Procurador, e não quando ele apôs o seu "ciente".
II. - Agravo não provido.